Tribunal: CARF
Processo: 10715.731679/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO.
O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA CONTROLE ADUANEIRO. PREJUÍZO AO CONTROLE ADUANEIRO.
A informação errada prestada na DI enseja a aplicação da sanção insculpida em Lei, por prejuízo ao controle aduaneiro, que não pode ser efetuado no momento e forma exatos para prevenir ilícitos.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decretolei 1.042/69 é de competência da Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e Portarias Ministeriais quea autorizaram.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.731679/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.900 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 11. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO.
O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora
do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração
prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA
CONTROLE
ADUANEIRO.
PREJUÍZO
AO
CONTROLE
ADUANEIRO.
A informação errada prestada na DI enseja a aplicação da sanção insculpida em
Lei, por prejuízo ao controle aduaneiro, que não pode ser efetuado no momento
e forma exatos para prevenir ilícitos.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decretolei 1.042/69 é de
competência da Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e
Portarias Ministeriais quea autorizaram.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.731679/2013-11
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731679/2013-11

julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.895, de 23 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10715.720149/2013-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos legais;
O Sistema da RFB apresenta falhas que impede a prestação de
informações dentro do prazo;
A penalidade viola princípios constitucionais;
Pede a relevação da pena;
Requer a realização de diligência/perícia.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte
ementa, vejamos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731679/2013-11

MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado
pelo artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma
em síntese:
a) prescrição trienal nos termos do art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99;
b) denúncia espontânea;
c) da ausência de prejuízo ao erário;
d) da ausência de responsabilidade por ser transportadora aérea;
e) relevação da pena;
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação nos termos do art.
107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/66, no qual passarei analisar cada item individualizado
pela contribuinte.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS TERMOS DO ART. 1o, §1o DA LEI No
9.873/99

Inicialmente pleiteia a contribuinte sobre a prescrição trienal nos termos do art. 1o, §1o
da Lei no 9.873/99, ressalta-se que nesse conselho tem a súmula no 11, vejamos:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731679/2013-11

Em 2021 aflorou o debate em algumas turmas desse CARF de que a súmula acima seria
ou não aplicada aos casos de sanção de natureza aduaneira, pois alguns conselheiros
compreenderam que a súmula estaria vinculando apenas processos de natureza
tributária.
Por conta da discussão acima no ano de 2021 foi proposta revisão da súmula para que
não fosse alcançada as matérias aduaneiras, no entanto, foi rejeitada tal proposta e
assim, sendo resolvida a matéria que tem o alcance em matéria aduaneira.
Diante de tal fato, me curvo a sua aplicabilidade. Contudo, em que pese ter
compreensão isolada nessa Turma, faço minha ressalva de entendimento de que o
alcance da matéria deveria ter encaminhamento diverso, nos termos da declaração de
voto proferido no PAF 11128.000271/2009-91:
O enunciado da mencionada súmula tem a hipótese de não
aplicação de prescrição intercorrente em processo
administrativo fiscal, no entanto, os precedentes que
formaram a súmula deixou de considerar os processos de
processo e procedimento aduaneiros.
Como se sabe a matéria aduaneira nem sempre se discute
matéria
tributária,
sendo
ela
autônoma
e
tendo
procedimento próprio, como é o caso dos autos.
O presente processo administrativo, tem seu procedimento
e processo do controle aduaneiro, não se submetendo às
regras do CTN, e devendo ser aplicado o PAF somente
quanto ao rito a seguir.
Quando se determina pela legislação a aplicação ao rito do
PAF ao que couber, não trata-se de alteração de natureza
jurídica, mas sim, adoção apenas do rito, se pensarmos de
modo diverso, seria o mesmo que pensar ao invocar o
Código do Processo Civil, que estaria alterando à natureza
do Processo Administrativo para o Processo Civil.
Ainda, em outras matérias aduaneiras, é mais evidente que
o procedimento lá adotado não é de natureza tributária,
como por exemplo o da IN no 1986/2020, que lá tem o
chamado “procedimento de fiscalização para o combate às
fraudes aduaneiras”, e quando liberada a carga, e sendo
“condenado” o contribuinte, caberá aplicar à multa
substitutiva de perdimento, podendo o contribuinte recorrer
ao CARF, daí se indaga, seria alterado o procedimento por
estar sendo adotado o PAF? Ao meu ver não, pois, apenas
trás às hipóteses do rito, mas se sobrepondo às
características própria do procedimento adotado.
Nesse mesmo sentido, em julgado da lavra da Juíza Vera
Luciana Ponciano, da 6a Vara Federal de Curitiba-PR,
diga-se de passagem que é a 1a Vara especializada em
Direito Aduaneiro do país, assim decidiu no Mandado de
Segurança 5038789-82.2020.4.04.7000/PR:
A multa em apreço não tem natureza tributária. Ela foi
aplicada pela fiscalização aduaneira em decorrência do
exercício do poder de polícia estatal consistente no
controle sobre o comércio exterior, e não por conta do
inadimplemento de uma obrigação tributária. Embora
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731679/2013-11

também seja inscrita em dívida ativa, na forma do art. 39, §
2o, da Lei no 4.320/64 (multa de qualquer origem ou
natureza) e do art. 2o, da Lei 6.830/80), e o recurso final
seja julgado pelo CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, mantém sua natureza de multa
administrativa ao controle aduaneiro.
Nesse sentido estabeleceu o art.1o da Lei 9.87399:
Art.1oPrescreve em cinco anos a ação punitiva da
Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração
à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Com isso, nota-se que o controle aduaneiro em verdade é a
ação punitiva da Administração Pública Federal diante do
controle aduaneiro, nada se exige de tributo.
A exceção é a estabelecida no art. 5o da mencionada Lei:
Art.5oO disposto nesta Lei não se aplica às infrações de
natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária.
Como já mencionado, o caso em tela não é decorrente de
processo ou procedimento de natureza tributária.
Ainda nesse mesmo sentido conclusão o Mandado de
Segurança
5038789-82.2020.4.04.7000/PR,
foi
assim
resolvido:
Portanto, a pretensão punitiva da Administração Pública
prescreve em cinco anos, contados da data do fato punível.
Instaurado o procedimento administrativo, incide a
prescrição intercorrente de que trata o §1o do artigo 1o,
que é de três anos, devendo-se observar as causas
interruptivas da prescrição estabelecidas no artigo 2o da
Lei no 9.873/99.
No caso, após a intimação referente ao Processo
Administrativo
Fiscal
n.o
10907.720607/2013-82,
a
impetrante apresentou impugnação em 29 de abril de 2013;
quanto ao PAF n.o 10907.722234/2013-84, apresentou
impugnação em 13 de março de 2014; a impugnação foi
improvida pela autoridade impetrada, em sessão de
julgamento realizado em 07 de julho de 2020, ou seja,
transcorridos mais de 7 (sete) anos após a apresentação
das impugnações, tendo sido determinado a intimação da
impetrante para recolhimento da multa ou apresentação de
novo recurso para o CARF; apenas em julho de 2020, mais
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731679/2013-11

de 7 (sete) anos após a instauração dos processos, a
impetrante
realizou
o
julgamento
da
impugnação,
rejeitando referida defesa e, consequentemente, aplicando
as multas aduaneiras.
Dessa forma, já se encontrava extrapolado em muito o
prazo de 3 (três) anos do § 1o do artigo 1o da Lei no
9.873/99, sendo evidente a ocorrência da prescrição
intercorrente.
Ainda em recente julgamentos:
EMENTA:ADUANEIRO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
1.
O
processo
administrativo
tributário encontra-se regulado pelo Decreto n.o 70.235/72
- Lei do Processo Administrativo Fiscal, sendo que o prazo
para conclusão passou a ser expressamente previsto na Lei
n.o 11.457/07, que estabeleceu, em seu art. 24, a
obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo dos
pedidos, o qual deve ser aplicado de imediato aos pedidos,
defesas ou recursos administrativos pendentes. Precedentes
da Turma e do STJ. 2.Interrompe-se a prescrição da ação
punitiva por qualquer ato inequívoco que importe apuração
do fato. 3. Incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente
de julgamento ou despacho, na forma da Lei no
9.783/99,art. 1o, § 1o. Precedentes da Corte. (TRF4, AC
5014870-92.2019.4.04.7002, PRIMEIRA TURMA, Relator
ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em
19/03/2021).
Assim compreendo que o caso em debate, é a ocorrência da
aplicação a prescrição trienal conforme acima.
No entanto, compreendo que o PAF é aplicado por
indicação de qual rito seguir, mas não existe uma mutação
que o transforme em procedimento e ou processo natureza
tributária.
Assim, nego provimento diante da aplicabilidade da súmula no 11 CARF.
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega é transportadora aérea e por tal razão não teria responsabilidade
pelas informações
Não assiste razão a contribuinte. A legislação assim faz previsão:
Decreto-Lei 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731679/2013-11

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive
a
prestadora
de
serviços
de
transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de
carga;”
(grifo meu).

IN-SRF n° 102 de 1994 (
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no
MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de
carga, previamente à chegada do veículo transportador,
mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no
aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no
aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de
carga; e V - da indicação, quando for o caso, de que se
trata de embarque total, parcial ou final.
Dessa forma, o caput do art. 4o da IN 102/1994, atribuiu responsabilidade ao
transportador com fulcro no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, assim, não sendo
possível afastar tal responsabilidade.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante,
conformePortaria
ME
no
129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731679/2013-11

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO
Aduz a contribuinte que não houve qualquer prejuízo ao fisco, pois prestou as
informações e não teria deixado de recolher tributo, nesse sentido me valho do
entendimento esposado pela Conselheira Mara Cristina Sifuentes:

Quanto a alegação da recorrente de que a fiscalização não
teria comprovado o prejuízo ao controle aduaneiro,
entendo que não merece prosperar.
Importante relembrar que as sanções aplicadas almejam
mais significativamente a garantia do controle aduaneiro,
pois a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior
são essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, conforme artigo 237 da Constituição Federal, de
1988.
Por isso uma informação prestada, e declarada pelo
contribuinte, em momento oportuno permite que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Brasil exerça
sua competência institucional, e assim garanta a defesa dos
interesses fazendários e em um escopo maior a defesa da
economia nacional.
Numero do processo:10611.720630/2017-16
Numero da decisão:3401-006.715 Nome do relator:MARA
CRISTINA SIFUENTES
Dessa forma, nego provimento ao pleito.
RELEVAÇÃO
Pede a relevação da penalidade, nos termos do art. 736 do Decreto no 6.759, de 2009 –
Regulamento Aduaneiro.
“O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho
fundamentado, poderá relevar penalidades relativas a
infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência
de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-
Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput ):
I-a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à
matéria de fato; ou II-a eqüidade, em relação às
características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à
correção prévia das irregularidades que tenham dado
origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de 1969,
art. 4o, §1o).
§2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a
competência que este artigo lhe atribui (Decreto-Lei no
1.042, de 1969, art. 4o, §2o).”
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731679/2013-11

A matéria está subdelegada ao Sr. Subsecretário de Tributação e Contencioso, conforme
artigo 2o-B da Portaria RFB no 841/2019, e não aos órgãos de julgamento, assim, não
tendo competência esse CARF para julgamento. Nesse sentido:
Numero
do
processo:10314.725572/2014-29
Ementa:Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período
de
apuração:
04/01/2010
a
30/05/2014
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO . PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. Os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da
proporcionalidade são dirigidos ao legislador e ao controle
jurisdicional da constitucionalidade. A multa legalmente
prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por alegação de inconstitucionalidade. Súmula
Carf no 2. art. 26-A do Decreto 70.235/72. Art. 62 do Anexo
II do Regimento Interno do Carf - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. RELEVAÇÃO
DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA. A relevação de
penalidade prevista no art. 4o do Decreto-lei 1.042/69 é de
competência da Receita Federal, nos termos da Portaria
RFB 268/2012, e Portarias Ministeriais que a autorizaram.
Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração:
04/01/2010 a 30/05/2014 MULTA ADMINISTRATIVA DE
CONTROLE
ADUANEIRO.
DESCRIÇÃO
INEXATA/INCOMPLETA. CÁLCULO. O cálculo da multa
prevista no art. 711 do Regulamento Aduaneiro é feito por
cada infração/adição, com mínimo de R$500,00 para cada
infração de mercadorias de mesmo NCM, nos termos de
seus §§3o e 4o, e máximo de 10% do valor total das
mercadorias, conforme art. 69 da Lei 10.833/2003. Recurso
Voluntário Negado.
Numero
da
decisão:3201-004.193
Nome
do
relator:MARCELO GIOVANI VIEIRA
Assim, nego provimento.
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.900 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731679/2013-11

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital